Tribunal: TRF3
Processo: 0019361-47.2009.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
116/608)

0019361-47.2009.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019361-47.2009.4.03.6182

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MSX INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE MAZZEI RIBEIRO - SP295116-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO EVANDRO MAZZEI RIBEIRO - SP303741-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO DE DCTF. AUSÊNCIA DE PROVA DO ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DA CDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, ao fundamento de ausência de comprovação do alegado erro em DCTF e da quitação do débito inscrito em dívida ativa.

A embargante sustenta pagamento do tributo em 06.01.1999, com retificação da DCTF em 2004, alegando duplicidade de declaração e inexistência do crédito tributário.

A sentença foi mantida após embargos de declaração. Não houve condenação em honorários em razão do encargo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a retificação de DCTF após o lançamento pode ensejar a anulação do crédito tributário; e (ii) se houve comprovação suficiente do erro de fato apta a afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação da declaração para redução ou exclusão de tributo exige comprovação do erro, nos termos do art. 147, §1o, do CTN, sendo possível a análise judicial mesmo após o lançamento.

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de elidi-la mediante prova robusta.

A mera apresentação de DCTF retificadora e documentos parciais não comprova o alegado erro de fato nem a quitação do débito.

A ausência de documentos fiscais e contábeis essenciais inviabiliza a verificação da alegação de duplicidade na declaração do débito e impede o afastamento da exigibilidade do crédito tributário.

Não demonstrado o erro material no preenchimento da DCTF original, mantém-se hígida a cobrança na execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “1. A anulação de crédito tributário com base em retificação de DCTF exige prova cabal do erro de fato. 2. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente é afastada mediante demonstração inequívoca pelo contribuinte. 3. A ausência de documentos fiscais ou contábeis essenciais impede o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 147, §1o, 195, parágrafo único, e 113, §2o; CPC, art. 373, I; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 770.236/PB; TRF3, ApCiv 0003630-34.2007.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 22.10.2020; TRF3, ApCiv 5011925-23.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 07.02.2022; TRF3, ApCiv 0030488-11.2008.4.03.9999, Rel. Juiz Fed. Raphael José de Oliveira Silva, 4a Turma, j. 27.03.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0019361-47.2009.4.03.6182

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MSX INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE MAZZEI RIBEIRO - SP295116-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO EVANDRO MAZZEI RIBEIRO - SP303741-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra a r. sentença (ID no 90338361- págs. 49/55), - mantida pela decisão que acolheu os embargos de declaração, sem modificação do resultado (ID no 90338316- págs. 4/5) - que julgou improcedente o pedido, por considerar que o contribuinte não apresentou a documentação fiscal pertinente para viabilizar a revisão do lançamento, além do que os pagamentos realizados pela embargante em 06/01/1999 estariam sendo utilizados para quitação de dois créditos tributários diversos, deixando de apresentar impugnação à decisão administrativa da Receita Federal de fls. 221/235 e de produzir provas de suas alegações. Não houve condenação em honorários advocatícios, ante a incidência do encargo legal do Decreto-lei no 1.025/1969.

Em suas razões recursais (ID no 90338316- págs. 8/14), a embargante sustenta, em síntese, que: (a) não houve parecer conclusivo sobre o processo administrativo ou manifestação da Fazenda Pública sobre a retificação da DCTF; (b) não houve indeferimento administrativo do pedido de revisão dos débitos inscritos em dívida ativa da União, protocolado pela apelante em 19/07/2004; (c) foi demonstrado documentalmente nos autos o erro de fato do contribuinte, com a retificação da DCTF e o pedido de revisão de débitos; (d) a sentença guerreada é incompatível com os princípios da moralidade, da legalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito; (e) o efeito da sentença será penalizar a apelante com o pagamento em duplicidade do mesmo tributo, sem se ater a todos os pontos controvertidos no feito.

Pugna seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do crédito tributário inscrito na CDA que instrui a execução fiscal.

Foram apresentadas contrarrazões pela União (ID no 90338316- págs. 18/21). Os autos vieram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do recurso de apelação, passando ao respectivo exame.

Cinge-se a controvérsia em saber se a CDA no 80 2 04 002116-27, que instrui a execução fiscal no 2004.61.82.037821-0, deve ser desconstituída, em virtude da alegação de pagamento do débito tributário pelo contribuinte em 06/01/1999, conforme retificação da DCTF em 2004, relativa aos débitos de IRRF do primeiro trimestre de 1999, que foram informados indevidamente em duplicidade em relação ao 4o trimestre de 1998.

Dispõe o art. 113, §2o, do CTN, in verbis: “A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”

O art. 195 do CTN traz disposição legal acerca do direito de fiscalização pela Administração Tributária, por um lado, de livros, arquivos, documentos comerciais ou fiscais e mercadorias, e de outro, da obrigação de sua exibição por quem tem sua guarda legal, prevendo o parágrafo único a obrigatoriedade de conservação dos livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e dos comprovantes dos lançamentos neles efetuados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários a que se referem.

Já o art. 147, §1o, do mesmo código prevê que a retificação da declaração prestada pelo sujeito passivo, para fins de lançamento, quando realizada por iniciativa do próprio declarante, com o fim de reduzir ou excluir tributo, somente se admite se comprovado o erro sobre o qual se funda e antes de notificado o lançamento.

Ainda que já exista a inscrição do débito tributário em dívida ativa, portanto após a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento, o C. STJ e este Eg. TRF possuem entendimento de que é possível a anulação judicial do crédito tributário se decorrente de erro de fato na declaração do contribuinte.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL REMANESCENTE. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO . INADMISSIBILIDADE NA SEARA ADMINISTRATIVA (ARTIGO 147, § 1o, DO CTN). POSSIBILIDADE EM ÂMBITO JUDICIAL. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO PREJUDICADA . - Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do lançamento fiscal remanescente, relativo à contribuição social sobre o lucro líquido, objeto do Processo Administrativo no 16327.001990/2006-54, e condenou o autor às custas e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 - O ponto controvertido foi fixado em decisão saneadora, nos seguintes termos: “saber sea retificação das DCTF ́s, feita pelo autor após a lavratura do auto de infração, tem o efeito de anular o crédito tributário, por ter decorrido de erro no preenchimento original das DCTF ́s de 2001, considerados os livros e demais documentos contábeis do período-base de 2001”. - Realizada a diligência fiscal administrativa, concluiu-se que os valores pagos nos autos do processo judicial eram suficientes para quitar o crédito tributário, porém a declaração retificadora não atendia às exigências do artigo 147, § 1o, do CTN, uma vez que apresentada após a notificação do lançamento do auto de infração . Assim, deixou se der admitida pela administração tributária porquanto, consoante entendimento jurisprudencial, o lançamento encerra o procedimento administrativo e torna imutável o valor constituído - O superior Tribunal de Justiça, contudo, já se manifestou no sentido de que: “é assegurado ao sujeito passivo o direito de pretender judicialmente a anulação do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel da propriedade da empresa ora recorrida” (STJ, REsp 770.236/PB). Portanto, é possível a comprovação judicial do erro cometido nas declarações DCTF originais, que motivou a entrega das retificadoras, que culminaram na alteração do valor do crédito tributário declarado - Demonstrado nestes autos o erro cometido pelo contribuinte, devidamente reconhecido pela delegacia especializada, a anulação do lançamento se impõe, na medida em que o prazo limite para apresentação das declarações retificadoras fixado em normativas expedidas pela Receita Federal é aplicável apenas na esfera administrativa e não na judicial - Apelação provida para reformar a sentença, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Em consequência, prejudicada a apelação da União .

(TRF-3 - ApCiv: 00036303420074036100, Relator.: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 22/10/2020, 4a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/10/2020). (Grifei).

Até mesmo a Receita Federal possui norma regulamentar que admite a apreciação da declaração retificadora após o envio à PGFN para inscrição do débito tributário em dívida ativa, desde que haja prova inequívoca da ocorrência do erro de fato no preenchimento da declaração e que não esteja extinto o crédito (art. 9o, §3o, da IN RFB no 1.110/2010, com redação dada pela IN RFB no 1177/2011).

Portanto, ainda que seja possível a anulação de crédito tributário, seja pela via judicial ou administrativa, após a constituição da CDA, com base em declaração retificadora apresentada pelo contribuinte ou na demonstração do erro cometido no preenchimento da declaração original, em qualquer hipótese não se prescinde de prova cabal quanto ao erro perpetrado, que constitui ônus do contribuinte, a partir da juntada de toda a documentação necessária à verificação fiscal da veracidade das alegações de erro material.

Nessa esteira, mutatis mutandis, já decidiu o Eg. TRF3 em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO . DCTF RETIFICADORA. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROBAÇÃO DOS CRÉDITOS. DÉBITO FISCAL EXIGÍVEL . 1. Pleiteada compensação de COFINS de maio/2007 com CIDE de janeiro/2005, o contribuinte apontou crédito de R$ 20.433,82, em razão da retificação da DCTF, em 01/12/2009, que apurou redução do débito de CIDE, em janeiro/2005, de R$ 102.169,14 para R$ 83 .109,22, gerando, então, o valor que seria suficiente à quitação da COFINS, o que, porém, não foi aceito pelo Fisco, que não homologou a compensação. 2. Embora o perito judicial tenha afirmado, inicialmente, que a retificadora gerou crédito suficiente para quitar o débito de COFINS, o contribuinte, após esclarecimentos determinados pelo Juízo, não apresentou a documentação contábil necessária à conferência dos valores constantes da DCTF Retificadora, de modo a respaldar os lançamentos realizados para efeito de compensação. 3 . Ante o quadro documental existente, o perito judicial, em linha com as decisões administrativas, conclui no sentido de inexistir efetiva comprovação do direito creditório informado na PER-DCOMP e na DCTF Retificadora. 4. A mera declaração dos créditos sem efetiva comprovação da existência no conteúdo e na forma exigidas em lei, não é suficiente para demonstrar o direito creditório alegado e, em consequência, do direito à compensação nos termos do artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei 9.430/1996 . 5. Embora tenha o contribuinte formulado manifestação de inconformidade, o Fisco afastou a arguição de nulidade e reafirmou inexistente a comprovação dos créditos, asseverando que a DCTF retificadora restou protocolada em 01/12/2009, após envio da notificação do Despacho Decisório 849774073, de 23/10/2019, impugnado nos autos. Tal decisão foi mantida pelo CARF, que rejeitou recurso voluntário do contribuinte, negando, ainda, seguimento ao recurso especial de divergência. 6 . Destarte, o contribuinte não apresentou qualquer elemento de prova da liquidez e certeza do crédito, somente a DCTF Retificadora desacompanhada de outros documentos capazes de evidenciar o conteúdo declarado, cabendo, como observado, a este o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado face às decisões administrativas que, reiteradamente rejeitaram a compensação, não sendo desconstituída, assim, a presunção de legitimidade e veracidade, que milita a favor do Fisco. 7. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o, e 11, do Código de Processo Civil. 8 . Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 50119252320174036100, Relator.: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 07/02/2022, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 09/02/2022). (Grifei).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ADESÃO A PARCELAMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RETIFICADORA ANTES DO LANÇAMENTO . POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL DE ERRO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 1 . A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 da Lei n. 5.172/1966, que instituiu o denominado Código Tributário Nacional ( CTN). 2 . O não pagamento de tributo lançado por homologação implica na constituição do crédito tributário, independentemente de qualquer providência administrativa, conforme disposto no artigo 150 do CTN. 3. Independentemente da adesão ou não da parte autora a programa de parcelamento, o E. STJ firmou entendimento consubstanciado no Tema Repetitivo 375 no sentido de que: “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos . Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude) .” 4. Por força do mandamento contido no § 1o do artigo 147 do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio contribuinte, objetivando a redução ou exclusão do tributo, só é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. 5. Considerando que a DCTF retificadora foi apresentada antes de notificado o lançamento, não tendo a demandante apresentado nova retificadora a fim de sanar suposto equívoco cometido no preenchimento da retificadora antes da notificação do lançamento, a hipótese dos autos não se subsome ao disposto no mencionado artigo 147 do CTN, permanecendo inalterados os efeitos da CDA que embasa a execução fiscal de referência . 6. Possível a comprovação judicial do erro cometido na declaração da retificadora e que culminou na alteração do valor declarado. 7. Em matéria tributária prevalece a real situação fiscal do contribuinte (princípio da verdade material), não se prestando o eventual preenchimento incorreto de documento para criação de obrigação tributária, o que equivaleria a promover o bis in idem em relação ao fato gerador, o que é justamente repudiado pelo ordenamento jurídico pátrio . 8. O ônus para desconstituir a Certidão de Dívida Ativa é do contribuinte, sendo necessária prova em contrário concretamente demonstrável, imprescindível à solução da controvérsia. 9. Inexistente comprovação cabal do alegado, a exação é devida . 10. Apelação do embargante desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 00304881120084039999, Relator.: JUIZ FEDERAL RAPHAEL JOSE DE OLIVEIRA SILVA, Data de Julgamento: 27/03/2025, 4a Turma, Data de Publicação: 01/04/2025). (Grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. COFINS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. OMISSÃO NO JULGADO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolhera parcialmente embargos anteriores apenas para complementação, sem efeitos modificativos. A embargante sustenta omissões no julgamento relacionadas à existência de pagamentos a maior de COFINS nas competências de fevereiro e março de 1999, compensados com débitos do mesmo tributo relativos a abril, maio e junho de 1999, objeto da execução fiscal . Requer a reforma do julgado para reconhecer a procedência dos embargos à execução ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão ao não reconhecer a extinção dos débitos por compensação, mesmo diante do laudo pericial; (ii) determinar se a decadência do direito de constituir o crédito tributário, por meio da DCTF retificadora apresentada em 2004, impede a exigência do crédito exequendo. III . RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal reconhece que a análise das provas demonstrou ausência de comprovação suficiente de créditos líquidos e certos para compensação, especialmente pela falta dos Livros Diário, Razão e DIPJ de 1999, documentos indispensáveis à verificação contábil. Observa que, embora o laudo pericial tenha concluído pela existência de compensação, o próprio perito ressalvou a impossibilidade de comprovar os lançamentos sem os documentos contábeis essenciais, o que inviabiliza afastar a presunção de validade da CDA prevista no art. 3o da Lei no 6.830/80 . Entende que a apresentação da DCTF retificadora em 2004 não se mostra decadente, pois refletiu valores coincidentes com a DIPJ reconhecida pela Receita Federal, e mesmo que arguida a decadência, não houve comprovação de saldo credor para compensação. Afirma que os embargos de declaração não servem para reexame do mérito ou repetição de argumentos já afastados, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) . Destaca que não há falha na apreciação da prova técnica ou violação aos arts. 371, 373, 374, III, do CPC ou 150, § 4o, do CTN, pois o acórdão analisou suficientemente todos os elementos relevantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados . Tese de julgamento: A presunção de validade da Certidão de Dívida Ativa só pode ser afastada por prova robusta e inequívoca, sendo indispensável a apresentação dos documentos contábeis essenciais. A apresentação de DCTF retificadora após o quinquênio não impede, por si só, a exigência do crédito tributário se não demonstrado saldo compensável remanescente. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas já analisadas. Dispositivos relevantes citados: Lei no 6 .830/80, art. 3o; CPC, arts. 1.022, 139, II e III, 150, § 4o, do CTN; CPC, arts . 371, 373, 374, III e 480. Jurisprudência relevante citada: Não consta citação expressa de precedentes.

(TRF-3 - ApelRemNec: 00177428720064036182, Relator.: Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 26/08/2025, 3a Turma, Data de Publicação: 29/08/2025)

No caso concreto, o embargante deixou de apresentar à Receita Federal cópia dos livros fiscais que constituam prova inequívoca do alegado erro de fato, conforme atestado pela autoridade fiscal competente (ID no 90338361- págs. 27/28) e não contestado pelo embargante quando instado a se manifestar (ID no 90338361- págs. 42/44).

Ademais, como se verifica dos documentos acostados à inicial destes embargos à execução, o embargante deixou de juntar ao feito todos os documentos contábeis e fiscais que guardam relação com a retificação pretendida para comprovação de que já teria ocorrido a quitação do débito que está sendo cobrando na CDA no 80 2 04 002116-27, em virtude de declaração indevida com duplicidade de débitos já declarados em DCTF anterior, como Livro Razão, Balancetes e folhas de pagamento, sendo insuficientes os documentos acostados aos autos, -quais sejam, as cópias do Livro Diário juntadas às págs. 80/83 do ID 90338360, as DCTF’s entregues e as guias DARF - como se observa da relação de documentos exigidos pelo Fisco (ID 90338360- pág. 157).

Sendo assim, o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório da comprovação cabal do aventado erro perpetrado na DCTF do primeiro trimestre de 1999, ante a não apresentação dos documentos contábeis e fiscais essenciais, deixando de cumprir o comando dos arts. 147, §1o e 195, parágrafo único, ambos do CTN, c.c. art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980. Outrossim, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015).

Dessa forma, a presunção de certeza e liquidez da CDA não foi elidida (art. 3o, caput, da Lei no 6.830/1980), permanecendo hígida a cobrança do crédito tributário na execução fiscal subjacente, mormente em se tratando de lançamento por homologação realizado com base em declaração anterior do contribuinte, cujo erro no preenchimento da DCTF, alegado após o lançamento, não restou devidamente comprovado (art. 147 do CTN).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais, pois compreendidos no encargo legal de 20% constante do Decreto-Lei no 1.025/1969. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal: TRF-3 - ApCiv: 50036467820234036119, Relator.: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/06/2024; TRF-3 - ApCiv: 00061833020164036103, Relator.: Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 06/05/2022, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/05/2022.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO DE DCTF. AUSÊNCIA DE PROVA DO ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DA CDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, ao fundamento de ausência de comprovação do alegado erro em DCTF e da quitação do débito inscrito em dívida ativa.

A embargante sustenta pagamento do tributo em 06.01.1999, com retificação da DCTF em 2004, alegando duplicidade de declaração e inexistência do crédito tributário.

A sentença foi mantida após embargos de declaração. Não houve condenação em honorários em razão do encargo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a retificação de DCTF após o lançamento pode ensejar a anulação do crédito tributário; e (ii) se houve comprovação suficiente do erro de fato apta a afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação da declaração para redução ou exclusão de tributo exige comprovação do erro, nos termos do art. 147, §1o, do CTN, sendo possível a análise judicial mesmo após o lançamento.

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de elidi-la mediante prova robusta.

A mera apresentação de DCTF retificadora e documentos parciais não comprova o alegado erro de fato nem a quitação do débito.

A ausência de documentos fiscais e contábeis essenciais inviabiliza a verificação da alegação de duplicidade na declaração do débito e impede o afastamento da exigibilidade do crédito tributário.

Não demonstrado o erro material no preenchimento da DCTF original, mantém-se hígida a cobrança na execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “1. A anulação de crédito tributário com base em retificação de DCTF exige prova cabal do erro de fato. 2. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente é afastada mediante demonstração inequívoca pelo contribuinte. 3. A ausência de documentos fiscais ou contábeis essenciais impede o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 147, §1o, 195, parágrafo único, e 113, §2o; CPC, art. 373, I; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 770.236/PB; TRF3, ApCiv 0003630-34.2007.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 22.10.2020; TRF3, ApCiv 5011925-23.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 07.02.2022; TRF3, ApCiv 0030488-11.2008.4.03.9999, Rel. Juiz Fed. Raphael José de Oliveira Silva, 4a Turma, j. 27.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão